Tribunal: TJMT
Processo: 0018505-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018505-11.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (RECORRIDO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LOUISE CASTRO BORBA LOMBARDI - CPF: 076.597.579-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO - ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - ARTIGO 570-E, §1
o
, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO MS N. 41160/2009 - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O óbice criado, pela Administração Pública, no que tange à vedação da interposição de recursos administrativos, tendo por objeto créditos tributários inferiores a 5000 UPF-MT, viola direito líquido e certo, haja vista afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Sendo a ampla defesa verdadeiro princípio universal no Estado de Democrático de Direito, que não admite a postergação nem a restrições na sua aplicação, deve ser declarada nula a decisão que restringe a admissibilidade recursal, ocasionando revés ao contribuinte, por não possibilitar-lhe, sequer, a
interposição de recurso administrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0018505-11.2015.8.11.0041, impetrado pela empresa Açofer Indústria e Comércio Ltda., contra o ato, atribuído ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem postulada, para confirmar a liminar outrora deferida; anular a decisão administrativa que negou a admissibilidade ao Recurso Voluntário Administrativo n. 5046692/2015, interposto pela Impetrante; bem como manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DAR n. 999/03.337.108-02 (Ids. 20474985 e 20474986).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela
ratificação do ato sentencial
(Id. 21599524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020